Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-49.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003117-49.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonésia Pouso Gracioli, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Anulatória por ela proposta, reconheceu a ocorrência de litispendência com o processo n. 1004494-89.2020.811.0006 e, de consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito (id. 141239776, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da litispendência, já que a presente ação tem parte requerida diversa do feito n. 1004494-89.2020.811.0006 e os objetos são diferentes.

Aduz que, diferentemente deste processo, a ação mandamental tem caráter excepcional e exige prova pré-constituída.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 141239791, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, apresenta manifestação no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 142362695, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonésia Pouso Gracioli, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Anulatória por ela proposta, reconheceu a ocorrência de litispendência com o processo n. 1004494-89.2020.811.0006 e, de consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que Jonésia Pouso Gracioli propôs a Ação Anulatória, contra o Município de Cáceres, alegando que é ex-servidora municipal e que trabalhou para o Requerido, no período de 24/01/1982 a 27/02/2013, quando se aposentou.

Salientou, na inicial, que, no ano de 2000, por meio do Decreto n. 432/2000, foi determinado a incorporação aos seus vencimentos de Técnico de Nível Médio, as vantagens, referentes à diferença, atinente ao exercício das funções de Coordenadora-Geral Contábil e que, no ano de 2008, incorporou ao seu subsídio, as vantagens, decorrentes do exercício da função de Secretária Municipal (Decreto n. 133/2008).

Sustentou que, em vista da Notificação n. 616/2010, do Tribunal de Contas do Estado, o Requerido a notificou sobre a abertura de Processo Administrativo para apuração de supostas irregularidades em seu desfavor.

Aduziu que, em 09/04/2020, quase 20 (vinte) anos depois da concessão da primeira incorporação, o Prefeito Municipal revogou os Decretos que concederam as incorporações e também cassou a sua aposentadoria.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, da decadência, a nulidade do ato administrativo, por ausência de motivação e de justa causa.

O Magistrado
a quo,
após a contestação, reconheceu a ocorrência da litispendência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

18. Assim, INDEFIRO a liminar e decido JULGAR EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, Jonésia Pouso Gracioli interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Sobre o instituto da litispendência, os §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelecem:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni pondera,
in verbis
:

7.
Litispendência.
A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma
ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433). (Destaquei).

Analisando detidamente o caderno processual, observo que a pretensão esposada neste processo é o reconhecimento da nulidade da Decisão Administrativa n. 003/2016 que anulou as incorporações concedidas à Recorrente e cassou a sua aposentadoria.

Os pedidos de mérito formulados pela Apelante, na Anulatória, foram assim redigidos:

ii) E, no mérito, requer a Vossa Excelência que se digne
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para decretar, com efeito
ex tunc
,
a nulidade da Decisão Administrativa proferida pelo Prefeito Municipal de Cáceres (Doc. 12)
, nos autos do Inquérito Administrativo nº. 003/2016/CPIAD (Processos de Origem nº. 027/2015 e 009/2016), reconhecendo a validade dos
Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008
e restabelecendo todas gratificações anuladas pela Decisão guerreada; confirmando a tutela de urgência para determinar que o Réu
RESTABELEÇA todas as incorporações financeiras provenientes dos Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008, bem como, RESTITUA todos os valores deduzidos da aposentadoria da Autora desde a anulação dos Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008,
até o julgamento final da lide;

iii) Ainda no mérito, requer a Vossa Excelência que se digne
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para, para determinar que o Município Réu,
RESTITUA os valores deduzidos da aposentadoria/subsídio da Autora desde a anulação dos Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008
,
descontado da folha de pagamento da Autora nos meses de
Setembro à Dezembro de 2020
e
Janeiro à Abril de 2021
e meses subsequentes, se por ventura até a data da apreciação do presente pedido já houver sido feito outro desconto em folha de pagamento, e, ainda, o 13º salário
,
tudo devidamente corrigido e atualizado;

iv) Declare a nulidade ab initio do Inquérito Administrativo nº. 003/2016/CPIAD e Processos de Origem nº. 027/2015 e 009/2016, haja vista a ocorrência da prescrição intercorrente do procedimento administrativo inaugurado pela portaria 207 de 13.06.2010, conforme exposto acima;

v) Declare a nulidade ab initio do Inquérito Administrativo nº. 003/2016/CPIAD e Processos de Origem nº. 027/2015 e 009/2016, haja vista a ocorrência da prescrição quinquenal do procedimento administrativo inaugurado pela portaria 364 de 30.07.2015, conforme exposto acima;

vi) Julgue procedente o reconhecimento da ocorrência da decadência administrativa operada em 08 dezembro de 2005 e 04 março de 2013, respectivamente, para o Município decretar a nulidade dos
Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008
que determinou as incorporações de função gratificada;

vii) Julgue procedente o pedido da Autora para declarar a ausência de ilícito administrativo, uma vez que as incorporações da função gratificada concedidas por meio dos Decretos nº. 432 de 08.012.2000 e nº. 133 de 04.03.2008, foram realizadas depois de cumprido os requisitos previstos no art. 160 da Lei Complementar Municipal, contando ainda com parecer favorável da Procuradoria do município, e concedidas por atos do próprio Chefe do Executivo e determinando manutenção do pagamento da aposentadoria da autora com as devidas verbas de incorporações;

viii)Julgue procedente o pedido da Autora para declarando a nulidade do ato administrativo – Decisão Administrativa anexa (Doc. 12) e dos atos editados em decorrência da aludida decisão (sendo eles: Decreto nº. 328/2020 - que anulou as incorporações de função gratificada à remuneração e que nulifica o enquadramento funcional da autora-, Decreto nº. 329/2020 – que cassa a aposentadoria da autora-, e a Portaria nº. 60/2020 - que revogou a aposentadoria e suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria da autora), por vício de forma (motivação) e motivo, reconhecendo a ausência de ilícito administrativo, uma vez que o requerido não demonstrou ao longo do processo administrativo disciplinar lastro probatório mínimo que implique a ingerência da Autora na participação do ato supostamente ilícito que lhe concedeu as incorporações da função de gratificação, reconhecendo e declarando a nulidade dos Processos Administrativos Disciplinares desde o seu início, inclusive, pelo mesmo fundamento, declarando e reconhecendo a nulidade das Portarias nº. 364 de 30/07/2015 e determinando a manutenção do pagamento da aposentadoria da autora com as devidas verbas de incorporações;

ix) Julgue procedente a anulação da decisão administrativa e do ato editado em decorrência da aludida decisão (sendo ele: Decreto nº. 328/2020 - que anulou as incorporações de função gratificada à remuneração e que nulifica o enquadramento funcional da autora), eis que viola a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 3179-87.2013.8.11.0006, para que as incorporações da autora, concedidas pelos Decretos nº. 432 de 08.12.2000 e nº. 133 de 04.03.2008, sejam prontamente restabelecidas. (Sic).

Já, na ação mandamental n. 1004494-89.2020.8.11.0006, a ora Recorrente também visou à nulidade da decisão administrativa que anulou as incorporações a ela concedidas e cassou sua aposentadoria,
in verbis
:

e2)
invalidar a decisão administrativa proferida nos Autos nº 27/2015 e dos atos editados em decorrência da aludida decisão (Decreto nº 328/2020, Decreto nº 329/2020 e a Portaria nº 60/2020)
,
com efeitos ex tunc em qualquer caso, pelos motivos acima expendidos, inclusive em razão da ampliação no curso do processo e desvirtuamento do objeto definido no ato instaurador (PORTARIA Nº 205 DE 13/07/2010) do processo disciplinar, de inexistência de similitude e congruência dos fatos relacionados à cassação de aposentadoria por ausência de menção no ato instaurador do processo disciplinar, de inexistência de infração disciplinar imputável à Impetrante porquanto o exercício dos direitos de petição e de ação não configuram infração punível e, finalmente, por ofensa a ato jurídico perfeito e consumado, porquanto as incorporações pagas à Impetrante foram concedidas dentro do devido processo legal. (Negritei).

Como se vê, os objetos das referidas ações são idênticos, visto que a Recorrente almejou a decretação de nulidade das decisões administrativas que anularam as incorporações de vantagens ao seu subsídio e cassou a sua aposentadoria.

A parte dispositiva da sentença, proferida no referido Mandado de Segurança, não deixa dúvidas de que as pretensões esposadas nas citadas ações são iguais. Veja-se:

“CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA,
para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de cassação da aposentadoria à impetrante
, somente no que tange à pena aplicada,
mantendo revogação das incorporações de função gratificada e da revisão do valor do provento
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015” (Sic).

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que é possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação pelo rito ordinário, quando houver identidade jurídica, ou seja, quando as ações objetivam, ao final, o mesmo resultado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. (...).

4. Contudo, verifica-se que há litispendência com relação à Ação Ordinária mencionada no ofício SECVA 98/2015, de 23.1.2015, do Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, às fls. 632-642.

5.
"Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016.

6.
In casu
, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária da 2ª Vara Federal, e que ambas convergem para o mesmo resultado prático pretendido, qual seja: a anulação da Portaria e a reintegração do ora impetrante ao cargo.

7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ.

8. Segurança denegada. (MS n. 17.859/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 17/4/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista de ser incontroversa a existência de identidade jurídica entre os referidos processos, já que ambos objetivaram o mesmo resultado, qual seja,
invalidar a decisão administrativa proferida nos Autos n. 27/2015 e os efeitos dela decorrentes,
a ocorrência da litispendência e, consequentemente, a extinção do feito, mostrou-se correta.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonésia Pouso Gracioli, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023